Tribunal: STF
Processo: AP 2582
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de NELIO DE ARAUJO MATTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de21/10/2024), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 17/2/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 89).



    Em 28/2/2025, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu NELIO DE ARAUJO MATTOS, apresentando as seguintes condições (eDoc. 92):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 11/7/2025, a Defesa de NÉLIO DE ARAÚJO MATTOS informou que já efetuou o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) e requer que “seja autorizado o pagamento do valor acordado em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, com vencimento da primeira no dia 11/8/2025 (Segunda-Feira), e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes” (eDoc. 100). 



    O pedido foi fundamentando “diante de suas atuais condições financeiras”. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDoc. 101-108). 



      Em 18/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 5.3.2025 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento” e “o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária”(eDoc.112).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº - 1.00.000.000188/2025-05, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 90).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 112):



    Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 5.3.2025 pela Suprema Corte3 , o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



     Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.



     Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.



     A manifestação é pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária.



    Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente